Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008170-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), WANDERLEY PASTRO - CPF: 473.158.909-63 (AGRAVANTE), ILARIO SCHREDER - CPF: 908.124.170-20 (AGRAVANTE), HAROLDO HOFFMANN - CPF: 141.580.351-04 (AGRAVADO), MARIA YONI HOFFMANN - CPF: 312.947.070-00 (AGRAVADO), CRISTIANO HOFFMANN - CPF: 015.820.241-46 (AGRAVADO), ADRIANA ROSBACH BARBOSA - CPF: 028.576.521-35 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE BEM DE FAMÍLIA - ÔNUS DA PARTE EXECUTADA - NÃO COMPROVAÇÃO - PROPRIEDADE DE MAIS DE UM BEM -

MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, deve vir acompanhada de prova de tal condição, ônus que recai sobre o devedor.

A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008170-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERLEY PASTRO E OUTROS.

AGRAVADO: HAROLDO HOFFMAN E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WANDERLEY PASTRO E OUTROS.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n. 0002608-82.2011.8.11.0040, código 83554, Proc. 177/2011, da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso. Objeto: Entrega de 9.983 sacas de soja decorrente do inadimplemento da Cédula de Produto Rural (CPR) sob n. 0041. Agrava da decisão que reconheceu que o imóvel é bem de família e desconstituiu a penhora realizada.

Alegam os Recorrentes que o imóvel objeto de penhora não é bem de família, pois, além de não ser utilizado para esse fim, não retiram seu sustento da área, bem como possuem outro imóvel rural.

Asseveram
“Além de não se trata de único bem em nome dos Agravados, o imóvel não é cultivado pela família, pois que foi à tempo ALIENADO A TERCEIROS. Conforme amplamente demonstrado na AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, o Agravado Cristiano Hoffmann não reside no imóvel rural e tampouco o explora diretamente, pois encontra-se domiciliado no município de Urbano Santos-MA, a quilômetros de distância do bem objeto da penhora.”.

Sustentam que o imóvel fora alienado a Terceiros
“O documento produzido trata-se de ATA NOTARIAL, portanto DOCUMENTO PÚBLICO, a qual atesta que quem encontra-se na posse de dito bem é a pessoa de PEDRO COSSUL e sua filha filha ALEXANDRA COSSUL, que relatam que cultivam o imóvel, pois que, adquirido por estes.”.

A liminar fora parcialmente deferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Insurgem-se os Agravantes contra decisão proferida em sede de Embargos de Declaração nos seguintes termos:

“(...)

Sem delongas, analisando a decisão atacada, verifica-se a inexistência dos vícios alegados pelos embargantes, porquanto para amparar a suscitada omissão acostaram documentos depois da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural, mais precisamente, no recurso, tratando-se, pois, de fatos supervenientes.

A contradição apontada, referente à exploração família, também não se sustenta, haja vista que a decisão fundamentou-se nos elementos existentes nos autos à época.”

Tal
decisum
é oriundo da decisão que desconstituiu penhora realizada nos autos, reconhecendo BEM DE FAMÍLIA:

“Assim, tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem aérea inferior a um módulo fiscal e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem.

Ante ao exposto, é medida que se impõe o reconhecimento da impenhorabilidade do bem mencionado, e via de consequência, DESCONSTITUO a penhora deferida na r. decisão de Id 89513121 do imóvel matriculado sob o n. 7.354 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.”.”

Pois bem. Sem maiores delongas, embora a informação tenha vindo apenas em sede de Embargos de Declaração, fora oportunizado o contraditório aos Agravados e nesse ínterim estes não contraditaram a

questão posta à análise, de que teriam outra propriedade Rural, e apenas justificaram a possibilidade de assim fazê-lo.

Com efeito, é cediço que a alegação de impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, deve vir acompanhada de prova de tal condição, ônus que recai sobre o devedor.

A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO – PRELIMINAR REJEITADA – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA E DE SEUS RENDIMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECORRENTE QUE POSSUI UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA QUESTIONÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da Lei no 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais
. (N.U 1020303-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
(destaquei)”

I
n casu
, embora tenha sido comprovada a existência de duas propriedades Rurais, em estados distintos, informação esta corroborada pelos próprios Agravados, estes não comprovaram o ônus que lhes incumbia, posto que intimados, apenas informaram a possibilidade de explorarem a área
“Acerca da pretensa CONTRADIÇÃO apontada/arguida pelos embargantes, também não pode prosperar, uma vez que não apresentam nenhum dado real ou documental senão meras conjecturas. É como se não fosse possível explorar duas áreas diferentes em diferentes estados da nação brasileira. É como se não fosse possível plantar e colher em períodos ou meses diferentes durante o ano. Até porque são regiões distantes uma da outra, com períodos de chuva e estiagem diferentes um do outro. Existe uma distância de 3.000 Km entre uma região e outra, São, portanto, climas diferentes. Logo, plenamente possível plantar em períodos distintos.”,
sem demonstração que esta se enquadraria em bem de família.

Registra-se que, prefacialmente, embora seja dos Agravantes a desconsideração do Bem, este deve possuir as características essenciais para a proteção, ônus que incumbia aos Agravados, e

do qual não se desincumbiram.

Outrossim, não se vislumbra litigância de má-fé a dar ensejo à imposição de penalidade, porquanto em que pese os esclarecimentos, inexiste evidente má-fé na sua alegação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para desconstituir a decisão agravada, determinando a manutenção da penhora no imóvel objeto do litígio, objeto da matrícula 7.354 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, atualmente registrado sob matrícula n. 79.217 do CRI de Sorriso-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025